Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739510-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jacy da Costa Antunes Jorge Agravados: Renata Dall'osteria Espólio de Arturobuzzi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacy da Costa Antunes Jorge contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de no 0095055-04.2003.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Aproveito as custas recolhidas no ID 117507209 para recebimento do pedido de liquidação formulado no ID 133590296, a fim de apurar o valor devido ao advogado da autora a título de honorários sucumbenciais. Considerando que o imóvel ainda não foi reintegrado à posse da autora e que tal medida é necessária para fixar o termo final dos lucros cessantes, determino a reintegração neste momento, conforme sentença. Intimem-se a parte ré e eventuais outros ocupantes por Oficial de Justiça a desocuparem o bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de determinação para desocupação compulsória. As chaves do imóvel deverão ser depositadas em Juízo ou entregues ao patrono que subscreve o pedido de liquidação de ID 133590296, a quem, nessa hipótese, nomeio depositário fiel desde já. Aos autores sobre a petição de ID 140399481, no prazo de 5 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41521671), em síntese, que é pessoa idosa e seu estado de saúde não é bom, razão pela qual deve ser preservada sua moradia. Acrescenta que o contrato de compra e venda alusivo ao bem imóvel em questão é válido, razão pela qual é a legítima possuidora do bem. Assim, conclui que deve ser obstada a ordem de reintegração de posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento final do recurso ou o final do seu tratamento médico, bem como o subsequente provimento do recurso para que o despacho impugnado seja reformado e declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial ou, subsidiariamente, mantida a posse da recorrente. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As questões suscitadas pela recorrente já foram examinadas por este Relator, por ocasião de decisão proferida no âmbito de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0702985-60.2022.8.07.0000), oportunidade em que o recurso aludido não foi conhecido. Na referida decisão ficou consignado que a recorrente pretende submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o reexame de questão relativa à reintegração de posse de bem imóvel, que se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Diante desse contexto, não pode ser admitida por meio desta via recursal a tentativa de desconstituição de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial, sem motivação plausível, ou mesmo o reexame da legitimidade da posse exercida pela recorrente em relação ao bem imóvel em referência. Ademais, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação aos pontos já atingidos pelos efeitos da preclusão e, sobretudo, pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal) o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator